Tribunal: TJMT
Processo: 1030534-37.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030534-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENEZIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 034.224.619-49 (APELADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – PROTESTO DO NOME DO AUTOR – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A citação na sentença de Resolução que foi revogada não implica em nulidade se o novo regramento não difere substancialmente do anterior.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O protesto do nome do autor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

No arbitramento dessa quantia, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Se, sopesados esses elementos, mostrar-se exagerado o montante fixado, a redução é necessária.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o decaimento de cada litigante, levando-se em conta o critério quantitativo dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de recuperação de consumo, determinar o cancelamento do protesto efetivado em nome do autor, bem como imputar à ré o pagamento de R$15.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação. Condenou
“ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do NCPC.

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que a sentença fundamentou-se na Resolução n. 456/2000, que foi revogada pela Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Aduz que a irregularidade no medidor de energia foi aferida com observância ao artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e que produziu as provas necessárias, tais como Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos.

Ressalta a desnecessidade da realização de perícia, pois o problema foi sanado no ato da inspeção.

Diz que a apelada teve ciência de todos os elementos da cobrança (valor, período apurado, fundamento legal), e lhe foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa, o que afastaria a arguição de unilateralidade do procedimento adotado.

Destaca que é possível identificar aumento no consumo coincidente com a correção da irregularidade.

Sustenta que o consumo deve ser aferido pelo critério descrito no artigo 130, inciso III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Alega que agiu em exercício regular de direito e que o apelado não comprovou os danos supostamente sofridos.

Subsidiariamente pugna pela redução da quantia arbitrada para o dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso (ID n. 144488010).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que a sentença fundamentou-se na Resolução n. 456/2000, que foi revogada pela Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

A menção à Resolução n. 456/2000 não gera a anulação da sentença, pois foi utilizada para respaldar a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), procedimento que também consta na Resolução n. 414/2010, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelado alega na inicial da lide que está sendo cobrado por indevidamente por recuperação de consumo de R$37.715,28 e teve seu nome protestado. Pede a declaração de inexistência da dívida, a repetição do indébito, o cancelamento do protesto, bem como danos morais de R$15.000,00 e danos materiais de R$5.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito, determinar o cancelamento do protesto e condenar a ré à reparação de R$15.000,00.

Esta argumenta que a fraude no aparelho medidor foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes, com expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, competia à Concessionária demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova deferida na decisão de ID n. 144488668, contra a qual não houve Recurso.

Além da expedição do TOI e dos registros fotográficos (IDs. 144488653 – págs. 1/4), como consignado na sentença, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo.

As fotos revelam que o equipamento se encontra do lado de fora do imóvel, e o TOI confirma essa situação.

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV –
pela custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”
.

(Sem destaque no original).

Logo, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo.

No caso concreto, há ainda a particularidade de o autor nem ser responsável pelo equipamento porque, como reiterado, não está localizado dentro da sua propriedade.

A respeito da matéria, o STJ já consolidou
“não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

Para ilustrar:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. “
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

(N.U 1044673-28.2018.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/03/2021, DJE de 27/03/2021, sem destaque no original).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – INDEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) II - Não bastasse,
não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada. III - Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar
.
(...)

(N.U 1000941-14.2018.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/08/2020, DJE de 21/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL –
ausência de culpa da consumidora
– sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos
.

(N.U 0009035-67.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgamento em 29/01/2020, DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -
AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia
, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)
(...)

(N.U 1003524-06.2017.8.11.0003, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 30/10/2019, DJE de 17/12/2019, sem destaque no original).

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia,
salvo se comprovada sua autoria
.
(...)

(N.U 1005541-15.2017.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 07/08/2019, DJE de 09/08/2019, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO NA REDE DE BAIXA TENSÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida
.

(N.U 1009770-64.2018.8.11.0041, julgamento em 18/09/2019, DJE de 18/10/2019, sem destaque no original).

Posto isso, conclui-se a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, portanto não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Assim, a apelada teve seu nome protestado indevidamente, sendo então
evidente
o ato ilícito gerador do dano moral.

Por conseguinte, são flagrantes as condutas contrárias à lei, passíveis de reparação, que deve ser definida em importância que atenda a
os critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No entanto, no que tange ao valor, mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada à ré a quantia de R$10.000,00, consoante têm aplicado a Corte Superior e esta Câmara em casos análogos, razão por que o
quantum
da reparação deve ser reduzido.

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

(RAC n. 0000547-23.2016, DJe de 15-2-2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC”.
(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

No tocante à sucumbência recíproca, verifica-se que o apelado foi vencedor em 3 dos 5 pedidos formulados na inicial (declaração de inexistência da dívida, cancelamento do protesto e danos morais). Desse modo, tratando-se de matéria de ordem pública, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, ficando 40% a cargo do apelado e 60% a cargo da apelante.

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00, ficando redistribuída a sucumbência nos termos do parágrafo precedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022